Tribunal: TJMT
Processo: 1014955-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014955-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), IVANILDE MOURA CARVALHO - CPF: 036.476.101-60 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA PELA JUÍZA – HONORÁRIOS DEVEM SER RATEADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3o., do artigo 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT no 1042863-18.2018.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que não conheceu dos Embargos de Declaração e manteve a decisão que entendeu necessária a produção de prova pericial e fixou honorários no valor de R$ 1.000,00, fixando o ônus ao agravante, em atenção à aplicação da teoria da carga dinâmica da produção probatória.

O agravante esclarece que o pedido inicial é referente à revisão do pagamento administrativo realizado pela seguradora quando da regulação administrativa; que naquela oportunidade a parte autora foi submetida a uma avaliação médica por um perito capacitado, para tanto restou apurada a perda funcional completa de um dos membros inferiores (60%) em grau leve do limite máximo indenizável, assim, pagou ao beneficiário (agravada) a importância de R$ 2.362,50.

Em que pese o ônus da parte autor fazer prova do seu direito, a juíza entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, pois, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, imputara ela a responsabilidade pelos honorários periciais seria determinar a realização de prova diabólica.

Entretanto, segundo defende, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado.

Invoca a tese de que a redistribuição da prova não significa redistribuição do custo advindo, “sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este c. Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.”.

Portanto, almeja a reforma da decisão agravada para que a perícia seja custeada pela autora e, acaso beneficiaria da Justiça Gratuita, pelo Estado. Alternativamente, que sejam os honorários periciais sejam pagos ao final pela parte sucumbente.

A liminar foi deferida parcialmente (id. 50705997).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa previsto no §2o., do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT no 1042863-18.2018.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que não conheceu dos Embargos de Declaração e manteve a decisão que entendeu necessária a produção de prova pericial e fixou honorários no valor de R$ 1.000,00, fixando o ônus ao agravante, em atenção à aplicação da teoria da carga dinâmica da produção probatória.

Pois bem. Não há qualquer modificação fática ou jurídica afim de alterar meu entendimento, quando da análise da liminar, que deferiu parcialmente o pleito.

Para evitar repetições desnecessária, trago à colação a decisão mencionada:

“Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.

Isso porque o que se depreende é que autor e réu pugnaram de forma genérica pela produção de todas as provas; no despacho a juíza reconheceu a necessidade de produção de prova pericial, após saneado os autos e fixados os pontos controvertidos.

Assim, nos termos do “caput” do artigo 95 do CPC, quando a perícia é pelo juízo deve ser rateada entre as partes, “verbis”:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

Sendo a parte autora beneficia da AJG o ônus é do Estado, nos termos do §3o., da norma colacionada acima.

Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, apenas quanto a 50% do valor fixado, permanecendo a obrigação quanto ao remanescente.”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para fixar que os honorários periciais serão rateados e, sendo a parte autora beneficiária da AJG, deve-se seguir o §3o, do artigo 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020